Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-06.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ARTIGO 241-D, DA LEI 8.069/1990. REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente, praticado por meio do envio de mensagens eletrônicas e fotos para criança, com o evidente intuito libidinoso, a pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente. A confissão parcial do réu, corroborada pelos demais elementos de prova constantes do caderno processual, é apta para amparar a condenação, impondo-se a reforma da sentença absolutória.